Tribunal: TJSP
Processo: 1102889-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária – Indenização – Dano Material e Moral – Investimento em plataforma digital com promessas de rentabilidade financeira - Sopesando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o negócio entabulado entre as partes em tudo se assemelha às denominadas "pirâmides financeiras", vale dizer, tudo a caracterizar referida prática ilícita que viola a boa-fé objetiva e

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária – Indenização – Dano Material e Moral – Investimento em plataforma digital com promessas de rentabilidade financeira - Sopesando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o negócio entabulado entre as partes em tudo se assemelha às denominadas "pirâmides financeiras", vale dizer, tudo a caracterizar referida prática ilícita que viola a boa-fé objetiva e a equidade que devem imperar em todos os negócios jurídicos – Ambas as empresas requeridas são responsáveis pelo serviço defeituoso do(s) criador(es) do site "Huluworks" e, portanto, devem arcar com os prejuízos dele advindos para o cliente/consumidor – Dano Moral – Ocorrência – A frustração do cliente/consumidor em virtude de ter sido ludibriado por atividade fraudulenta, além da angústia pela iminência da perda de reserva(s) financeira(s) pessoal(is), extrapolam o mero aborrecimento e invadem a esfera extrapatrimonial do cidadão – Valor do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Possibilidade – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, descabendo redução – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência em relação a ré Pagsmile reformada e mantida no tocante à procedência do(s) demais pedidos – Recurso do réu Repasses improvido e do autor provido a fim de julgar procedente a ação também em relação ao réu Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda, condenando ambos os réus, solidariamente, ao pagamento das indenizações fixadas, também cabendo a ambos o custeio pela sucumbência; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau.